Tribunal: TJMT
Processo: 1011491-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011491-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (AGRAVANTE), INES OTTOBELI - CPF: 304.816.511-87 (AGRAVANTE), DIANGELES ALEXANDRE GRINGS - CPF: 062.486.111-22 (AGRAVANTE), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), PERCILA GRINGS - CPF: 162.326.581-91 (AGRAVADO), NISIA MASLOVA GRINGS - CPF: 344.432.151-15 (AGRAVADO), ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL - CPF: 004.858.781-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1011491-67.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: JORGE LUIS GRINGS e outros (2)

EMBARGADOS: PERCILA GRINGS e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS GRINGS e outros
de decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO n. 1000356-68.2024.8.11.0029, da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se deferiu em parte a liminar, determinando ao agravante que, em 30 dias, junte documentos a comprovar o valor atual e usual do arrendamento da terra e o pagamento da quantia, sob pena de reintegração na posse.

A parte embargante aduz que
“no ID 212274189 página 07, é relatado pela própria agravada, acerca de dinheiro aplicado que a mesma possui na XP INVESTIMENTOS”.

Diz que,
“Renda essa, advinda de uma indenização percebida em (2019) no valor de R$ 198.096,91 (cento e noventa e oito mil e noventa e seis reais e noventa e um centavos) que conforme informações levantadas até o momento por meio da ação de prestação de contas autos n° 1001061-86.2019.8.11.0079 encontra-se aplicada na XP INVESTIMENTOS em nome do filho CLEBER (curador), gerando renda mensal diante do retorno dos juros de aplicação. Portanto possui sim a Agravada, condições financeiras para suportar suas despesas”.

Sustenta que
“o juros do dinheiro aplicado em XP investimentos totaliza aproximadamente 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), conforme demonstrativo do próprio sitio de investimentos”.

Argumenta que
“Sendo assim a r. decisão recorrida encontra-se eivada de vícios em face da omissão, ao não analisar os valores aplicados, que juntados com suas outras rendas, sendo elas: Aluguel, aposentadoria e benefício, ultrapassa a quantia de R$19.000,00 (dezenove mil reais) mensal, ou seja, quantia mais que suficiente para sobrevivência da agravada, uma vez que, juntando os gastos mensais apresentados pela mesma, totalizam apenas R$ 3.671,27 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), tendo um saldo positivo que ultrapassa os 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos (id. 226947667).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho, é pela rejeição dos embargos (id. 229401655).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS GRINGS e outros
de decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO n. 1000356-68.2024.8.11.0029, da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se deferiu em parte a liminar, determinando ao agravante que, em 30 dias, junte documentos a comprovar o valor atual e usual do arrendamento da terra e o pagamento da quantia, sob pena de reintegração na posse.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Eis o voto:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JORGE LUIS GRINGS e outros
contra decisão em AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR c/c INDENIZAÇÃO n. 1000356-68.2024.8.11.0029, da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, em que se deferiu em parte a liminar, determinando ao agravante que, em 30 dias, junte documentos a comprovar o valor atual e usual do arrendamento da terra e o pagamento da quantia, sob pena de reintegração na posse.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de anulação de contrato, com pedido liminar de pedido de reintegração de posse, cumulada com indenização ajuizada por Percila Grings em face de Jorge Luiz Grings e outros, todos qualificados nos autos.

Foi designada a presente audiência de justificação. Inicialmente, em relação a contradita da testemunha Renata, observo que a boa relação de vizinhança não caracteriza amizade intima, parcialidade ou interesse capaz de tornar suspeita uma testemunha. Ademais, indagada a respeito da amizade intima a depoente afirmou não ser amiga intima tendo visitado a autora em poucas ocasiões. Assim indefiro o requerimento de contradita.

Quanto ao pedido liminar de reintegração de posse que deu ensejo a presente audiência, atento as disposições dos artigos 300/561 e seguintes do CPC e compulsando os autos, bom como após ouvidas as testemunhas, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito (fummus boni iuris) na medida em que sendo autora proprietária do imóvel, pessoa de idade avançada, resta bastante verossímil a alegação de que vinha recebendo arrendamentos da terra, sendo certo que a entrega gratuita da exploração de imóvel rural a um único filho parece uma versão pouco crível. Extrai-se do depoimento da testemunha Renata que após a cessação dos rendimentos auferidos pelo arrendamento da terra a autora teve que se mudar para um imóvel bem menor a fim de obter renda com aluguel da casa onde residia (consta nos autos na ultima petição juntada pela autora fotos das residências) cujas condições de habitação são abissalmente diversas.

Em que pese a probabilidade do direito alegado, resta ainda analisar o perigo da demora no que tange ao resultado útil do processo (periculum in mora). Nesse ponto, observo que a posse direta do requerido remonta a época em que seu genitor era vivo, portanto trata-se de posse velha. Sendo certo ainda, embora haja a controvérsia sobre a relação jurídica entre as partes no que se refere a contrato de arrendamento ou comodato, houve um acordo para permanência e exploração do imóvel pelo requerido.

Diante desse complexo contexto, entendo por bem deferir parcialmente o pedido liminar, inclusive com suporte do poder geral de cautela a fim de garantir a dignidade da parte autora (mãe do requerido) no que tange as condições materiais mínimas de existência.

Assim, sem adentrar na validade do contrato de comodato, resta evidente que a parte autora (eventualmente comodante) caiu em ruina, sendo necessário a suspensão do alegado comodato.

Assim, mantendo o requerido na posse do imóvel, concedo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para juntar aos autos documentos que comprovem o valor atual e usual do arrendamento da terra da parte autora, bem como o pagamento desta quantia, sob pena de imediata reintegração da autora na posse do imóvel.

Considerando que se trata de demanda envolvendo membros de um mesmo núcleo familiar, entendo obrigatória a realização de sessão de mediação para obtenção da solução consensual do conflito, quiçá a paz entre ascendentes, descendentes e colaterais.

Assim remeto as partes ao CEJUSC, sendo infrutífera a mediação, devera a parte requerida prestar contestação no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo MM. Juiz.”

No agravo, a parte agravante impugna o testemunho de Renata, utilizado na decisão como fundamento favorável à agravada.

A testemunha Renata disse que está com 35 anos na região, e conhece a agravada e filhos fazem uns 20 e poucos anos; que, após o falecimento do esposo, sabe que ela ficou no imóvel em litígio e dependia do local para sua vivência; que ela arrendou para o filho a parte dela; que ela trabalhava na cidade, na creche; que se aposentou; que conheceu o imóvel; que a agravada tem mais de 200 hectares; que ela vivia com a renda e aposentadoria; que a aposentadoria não dá para viver; que ela saiu da sua casa atualmente e mora em casa pequena de madeira; que o imóvel está arrendado para seu filho; que a agravada é cadeirante; que com a renda dela não consegue se manter; que depois que Guido faleceu ela começou a receber as rendas que eram dele; que nunca viu ninguém pagando renda para a agravada; que sabe do contrato pela própria agravada, que ela arrendou para seu filho, o agravante; que, quando o esposo era vivo, foi no imóvel várias vezes; que eles tinhas 400 e poucos hectares; que saiu o inventário e dividiu entre os filhos e ela; que foi no imóvel a passeio; que não foi por ser amiga; que foi passear com Guido, esposo da agravada; que foi umas 2 vezes no imóvel, e não por diversas vezes; que não está mentindo; que foi no local quando seu esposo estava vivo, no lote todo; que tinha gado com Guido que ele cuidava para a testemunha; que nunca olhou a matricula do imóvel; que o imóvel tem 400 e poucos hectares; que nunca viu o documento; que ela tem aposentadoria, benefício do falecido esposo e casa que está alugada; que ela saiu de casa e foi pra uma casa menor, pois não tinha condições de se manter; que não sabe dos valores que tem em conta; que a fazenda que foi 2 vezes é o imóvel em litígio; que metade do imóvel foi para a esposa, agravada; que Guido faleceu faz uns 12 ou 15 anos; que nunca viu se ela recebeu arrendamento; que a agravada sempre dizia que arrendou ao filho; que faz uns 2 anos que ela mudou para outra casa; que ela mudou pois a casa que morava foi alugada para ajudar no orçamento; que não ouviu falar sobre comodato; que não sabe valor de arrendamento; que antes da morte de Guido, ele quem cuidava; que o agravante já morava no local antes de Guido falecer; que já faz uns 20 anos de moradia dele.

A despeito de se levantar suspeita com a testemunha, não verifico elementos a se evidenciar que seria amiga da agravada, tanto que, em mais de 20 anos de vizinhança, teria ido ao imóvel por 2 vezes. Mesmo que tenham conversado sobre determinados assuntos, tal fato por si só, desprovido de provas contundentes de amizade íntima, não é suficiente a desqualificar a testemunha, muito menos se dizer que ela estaria faltando com a verdade.

Aferindo os demais elementos, depreende-se que a situação econômica da agravada não está boa, e que, pelo comodato, teria deixado imóvel relevante para um único filho, enquanto que a testemunha descreve que esta relação seria de arrendamento, com prestação pecuniária, e que isso teria sido informado pela própria agravada.

Assim, prudente se aferir com mais cuidado se realmente existe relação de comodato, e a fragilidade da situação da agravada, antes e depois de interditada, no início e no curso do dito contrato de arrendamento, leva a conclusão inicial de que a decisão agravada merece ser mantida, até melhor deslinde da controvérsia.

Ressalto que a agravada é pessoa idosa, com cerca de 84 anos de idade, sofreu AVC e, claramente, em audiência em que foi ouvida, não está com plena capacidade civis, tanto que foi interditada.

Sua situação atual:

Mesmo que se diga que os curadores da agravada é que estariam intentando a medida, com intuitos próprios, é fato que administram os bens da agravada, e ela, aparentemente, têm necessidades que precisam ser atendidas, como medicações, cuidadora, despesas médicas elevadas, alimentação, enfim, já que, com seus próprios braços, não consegue se manter, sendo que, do que se tem notícia dos autos, o que recebe de aluguel, aposentadoria e benefícios daria o mesmo montante de suas despesas cruciais, lhe sobrando cerca de R$ 300,00 para alimento, vestimenta, etc.

Assim, ao menos até o deslinde da controvérsia, e colocando na balança o direito de ambas as partes, tendo de um lado homem em plena capacidade laborativa, produtor rural experiente e com outras áreas que não apenas a objeto em litígio, e do outro a agravada, entendo que os interesses da agravada devem se sobrepor, até que a demanda esteja mais madura para julgamento de forma definitiva, devendo o recorrente apresentar as informações referentes ao valor do arrendamento e efetuar o devido pagamento, tal como determinado na decisão agravada, sob pena de reintegração de posse.

Portanto, comprovados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e evidente o perigo de dano, deve a liminar deferida ser mantida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – Cadastro de inadimplentes – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, há elementos de convicção que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor, bem como o perigo de dano – RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20991781920228260000 SP 2099178-19.2022.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 11/07/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - CONCESSÃO. Deve ser concedida a tutela de urgência quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, que sofre perigo de dano, caso a tutela não seja concedida.” (TJ-MG - AI: 10000200329084001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024